Tribunal: TJPA
Processo: 0804118-24.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804118-24.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

AUTORIDADE: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO, AUDITOR GERAL DO ESTADO DO PARA

IMPETRADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por CIAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará e do Auditor Geral do Estado do Pará, que cancelaram contratação para fornecimento de alimentação preparada, celebrada com dispensa de licitação, sob o fundamento de impedimento da impetrante em razão de sanção por improbidade administrativa. A impetrante alegou ausência de contraditório e que a sanção já estaria extinta, pleiteando a nulidade do ato administrativo. A liminar foi inicialmente concedida para suspender os efeitos da rescisão, mas posteriormente revogada. Durante o trâmite, o contrato foi executado e novo procedimento licitatório foi concluído com a contratação de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse processual diante da superveniente perda de objeto do mandado de segurança, em virtude da execução integral do contrato e substituição da impetrante por nova contratada mediante licitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato questionado teve vigência de 06/04/2020 a 03/10/2020, tendo sido parcialmente executado pela impetrante por força de liminar, e posteriormente substituído por novos contratos firmados com empresas vencedoras de licitação.

4.

A finalidade do mandado de segurança tornou-se inócua com a conclusão da execução contratual e celebração de novo ajuste, tornando impossível o retorno ao status quo ante.

5.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Pará reconhecem a perda superveniente do objeto como hipótese de extinção do processo quando o contrato impugnado já se encontra extinto e o serviço, integralmente executado, inviabilizando a utilidade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A execução integral do contrato administrativo impugnado e a celebração de nova contratação mediante licitação configuram perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do mandado de segurança por ausência de interesse processual.

2.

Não há utilidade na concessão da segurança quando o objeto do contrato foi completamente cumprido e substituído por novo ajuste com terceiros regularmente contratados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 8.666/93, art. 24, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 59352/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.08.2022; TJPA, AI nº 0019866-08.2015.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.05.2019; TJPA, AC nº 0045029-91.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 07.06.2018.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DECLARAR A
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
com a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha .

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Cial Comércio e Indústria de Alimentos Ltda
contra
ato supostamente ilegal atribuído
ao
Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará e Auditor Geral do Estado do Pará.

A impetrante afirma que foi contratada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado – SEAP, para a prestação de Serviço de Fornecimento de Alimentação Preparada, por dispensa de licitação, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, prazo este necessário para a realização e finalização de novo processo licitatório.

Aduz que foi surpreendida com o cancelamento da contratação, em decorrência de recomendação da Auditoria Geral do Estado – AGE, na qual aponta impedimento da impetrante de contratar com o Poder Público pelo período de 03 (três) anos, em face de condenação no processo nº 0029154-52.2014.8.07.0018, oriundo da 8ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.

Alega que não houve sua intimação para exercer o contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual o ato que cancelou a contratação viola a Jurisprudência.

Defende que a sanção de proibição de contratar com o Poder Público pelo período de 03 (três) anos foi proferida em 25/11/2015, surtindo efeitos imediatos, motivo pelo qual já se esgotou o prazo da punição, não havendo, portanto, razão para cancelamento da contratação.

A Decisão liminar foi concedida em regime de plantão para suspender os efeitos da decisão administrativa que cancelou a contratação (Id n°

3025565).

O Secretário de Estado e o Auditor Geral do Estado do Pará prestaram informações defendendo ausência de direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista que a rescisão unilateral do contrato se baseou em decisão judicial que condenou a impetrante pela prática de improbidade administrativa.

Apontam que o processo judicial no qual fora aplicada a penalidade à ora impetrante somente transitou em julgado em 14/02/2019, dando início a sanção no mesmo dia e finalizando em 14/02/2022, motivo pelo qual à época da contratação com o Estado do Pará, a sanção se encontra válida e eficaz.

O Estado do Pará requereu o seu ingresso na lide, aderindo às informações prestadas pelas autoridades coatoras.

W.M.S Eventos e Buffet Eireli – EPP e PROSPERA Service Ltda requereram habilitação na condição de terceiros interessados.

Este relator acolheu pedido de reconsideração e revogou a liminar concedida pela Desembargadora Plantonista (Id n°

3794227).

O Ministério Público se manifestou pela concessão parcial da ordem para que seja declarada a nulidade do ato administrativo consistente na rescisão unilateral do contrato, indeferindo-se os demais pedidos (Id n°

8769605).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que conforme documento Id n° 3025489, a contratação cancelada teria vigência no período de 06/04/2020 A 03/10/2020 (180 dias).

A liminar foi concedida pela Desembargadora Plantonista em 02/05/2020 para suspender a eficácia do ato administrativo que rescindiu o contrato administrativo e dos atos dele subsequentes, até ulterior deliberação deste juízo.

Em decisão datada de 06/10/2020, este relator determinou a prorrogação do contrato firmado com a Impetrante para a prestação de Serviço de Fornecimento de Alimentação Preparada (objeto destes autos) até que o serviço seja continuado pela empresa que vencer a licitação sobre esse mesmo objeto.

Posteriormente, em decisão datada de 10/10/2020, este relator revogou a decisão anteriormente proferida no sentido de prorrogação do contrato, tendo em vista que as empresas PROSPERA SERVICE LTDA e W.M.S EVENTOS E BUFFET EIRELI -EPP celebraram contrato com o Estado do Pará para prestação dos serviços, mediante procedimento licitatório.

Diante de tais fatos, verifico que o presente mandamus questiona o ato de rescisão unilateral da contratação, mediante dispensa de licitação, pelo prazo de 06/04/2020 A 03/10/2020.

Neste sentido,
o prazo da contratação já se esvaiu, inclusive com a prestação do serviço pela impetrante, por força da decisão concessiva de liminar pela Relatora Plantonista.

Outrossim, já houve a contratação, mediante procedimento licitatório regular, de terceiros para prestação do serviço de fornecimento de alimentação à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Assim, não se evidencia qualquer efetividade com a concessão da segurança, motivo pelo qual concluo pela perda do interesse processual no presente writ.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM EDITAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CERTAME, QUE SE ENCERROU COM A ADJUDICAÇÃO DE SEU
OBJETO
ÀS EMPRESAS VENCEDORAS NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL.
PERDA
DO
OBJETO
. CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1
. Na origem, a ação mandamental foi extinta, sem exame do mérito, pelo entendimento de que "a
licitação
do tipo Pregão Eletrônico foi adjudicada e homologada em 27/11/2014, alcançado, portanto, pela
perda
do
objeto
, uma vez que consumada a
licitação
, diante da assinatura dos contratos e, considerando os pedidos da inicial, seria inócuo no presente momento garantir a participação das empresas associadas do impetrante em certame cujo vencedor já foi adjudicado" (fl. 450-e). Isso porque "a impetrante/agravante não formulou pedido subsidiário de anulação da homologação, conforme se verifica nos pedidos formulados na inicial mandamental" (fls. 02/22)
. 2
. O entendimento seguido pelo acórdão recorrido mostra-se compatível com precedente da Segunda Turma formado em caso semelhante, em que a parte impetrante havia formulado pedido de habilitação, mas não de anulação dos atos da
licitação
- e houve reconhecimento da
perda
do
objeto
da ação mandamental ( REsp 1233816/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 19/2/2013). 3. Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RMS: 59352 PA 2018/0301119-3, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

Na mesma direção, este Tribunal de Justiça decidiu:

PROCESSO Nº 0019866-08.2015.8.14.0000 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: CONSTRUFOX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES LTDA Advogados: Dr. Antônio Gomes Junior OAB/PA nº 9400 AGRAVADO: SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. TÉRMINO DA
LICITAÇÃO
,
CONTRATO
E REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.
PERDA
DE
OBJETO
. 1- O agravo de instrumento fora interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo ¿a quo¿ que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar de suspensão do processo licitatório; 2-
A Concorrência Pública atacada findou, tendo como vencedora a empresa J M TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA; desta
licitação
, originou-se o
Contrato
nº 20150305, que teve início em 29-07-2015 e término em 28-06-2016; 3- Se o ato impugnado não pode ser mais desfeito, em razão da conclusão, não apenas da
licitação
, cuja legalidade é contestada - mas também do próprio
contrato
com a respectiva execução do serviço licitado, torna-se impossível o retorno ao status quo do certame; pelo que, deve ser extinto o recurso que desafia o indeferimento da liminar, em razão da patente prejudicialidade pela
perda
de
objeto
; 4- Agravo de instrumento prejudicado.
(TJ-PA - AI: 00198660820158140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PERDA
DO
OBJETO
DA AÇÃO PELA EXECUÇÃODO
CONTRATO
PREGOADO.
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
. 1
. Homologado o certame licitatório, com a adjudicação do
contrato
e a sua integral execução, fica afastado o interesse processual no prosseguimento da ação mandamental, cuja finalidade é a declaração de nulidade do procedimento. 2. Na espécie em causa, a impetrante objetivava a anulação da homologação do pregão eletrônico realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, referente a contratação dos serviços de vigilância e segurança nos prédios do Tribunal de Justiça localizados na Capital e interior do Estado, pelo período de 12 meses. 3. O Resultado do Pregão foi homologado em 10 de setembro de 2014, com a Ata de Registro de Preços nº 017/2014/TJPA, publicação nº 741902, com validade de 12 meses a contar da publicação. 4. Assim, transcorrido há muito o lapso de tempo da execução do
objeto
do
contrato
, não há como se prosseguir com o writ, devendo ser extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a superveniente
perda
de seu
objeto
. 5. Processo extinto, sem resolução de mérito, por
perda
superveniente de seu
objeto
.
(TJ-PA - AC: 00450299120148140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 07/06/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/06/2018)

Ante o exposto,
declaro a perda do interesse processual, motivo pelo julgo extinto o presente mandado de segurança sem resolução do mérito
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sem honorários, em atenção à Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal, e 105 do Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Custas na forma da lei.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2025